Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800707-70.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800707-70.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270
AGRAVADA: BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA
ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEF. PÚBLICO)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO STIVARGA/REGORAFENIBE. PRESCRIÇÃO PELO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. MEDICAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Nos autos, observa-se que a paciente, ora agravada, comprovou ser beneficiária de plano de saúde - Ids 14646798, bem como demonstrou ser portadora de moléstia grave (câncer de cólon), com recomendação médica à urgência na utilização do tratamento por meio do medicamento
STIVARGA/REGORAFENIBE,
conforme Laudo Médico Id 14646802 do processo de origem.
2. Tratamento médico prescrito por profissional que assiste à paciente, bem como estando o referido medicamento devidamente registrado na ANVISA, é descabida a negativa pelo plano Agravante.
3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol da paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
4. Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800707-70.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270
AGRAVADA: BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA
ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEF. PÚBLICO)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que deferiu pedido liminar para que a ora Agravante, no prazo de 24 horas, forneça o medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE, indicado para a autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, processo nº. 0867237-60.2019.8.14.0301, proposta por BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA em desfavor da agravante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2676373, a Agravante se insurge contra o
r. interlocutório
proferido na origem e diz de sua aplicação equivocada, clamando por sua reforma. Aponta a ausência de probabilidade do direito da parte autora sob a alegação de que inexiste cobertura obrigatória para o medicamento requerido. Ressalta o cumprimento dos dispositivos da Lei Federal 9.656/98, bem como a necessidade de observância das Resoluções 387/2015, 428/2017 e do Parecer Técnico nº 27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS. Finaliza destacando a presença do
periculum in mora
. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, é pela reforma do
decisum.
Apresentou documentos por Ids 2676375 a 2676378.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Foi proferida ao id. 2802354 decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo em razão da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão.
Certificada a ausência de contrarrazões por id 3381814.
Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pelo desprovimento do recurso conforme id 3649677.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Inicialmente, registre-se que o momento processual analisa tão somente o
interlocutório
combatido. Questões outras, ainda não analisadas pelo juízo de origem, são vedadas de apreciação, sob pena de supressão de instância.
O Recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, sendo que a questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco do
decisum interlocutório
proferido
em
primeiro grau que deferiu pedido liminar para que a ora Agravante, no prazo de 24 horas, forneça o medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE, indicado para a autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, processo nº. 0867237-60.2019.8.14.0301, proposta por BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA em desfavor da Cooperativa Agravante.
Nesta Instância Revisora, a parte Agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a reforma do interlocutório assim proferido, parte final
, in verbis:
“(...) Tendo em vista o julgado supra, especificamente no item 2.3, o medicamento encontra-se devidamente registrado pela ANVISA, o que obriga a operadora do plano de saúde a custear e fornecê-lo para o tratamento da requerente.
Portanto, preenchidos os requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que a parte requerida proceda o custeio e fornecimento à requerente do medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE, conforme pleiteado na exordial.
O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).Intime-se a requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente. Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 24 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior.
Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda..etc...”
Desde o juízo de cognição sumária, observou-se que a paciente, ora agravada, comprovou ser beneficiária de plano de saúde - Ids 14646798, bem como demonstrou ser portadora de moléstia grave (câncer de cólon), com recomendação médica à urgência na utilização do tratamento por meio do medicamento
STIVARGA/REGORAFENIBE,
conforme Laudo Médico Id 14646802 do processo de origem.
Admita-se a urgência do pedido e o perigo de dano inverso conferido à paciente, restam configurados, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física da paciente, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Cabe a ora Agravante, proporcionar à Agravada do o que for necessário à cobertura do tratamento indicado pelo seu médico. Afinal, a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:
Art. 12. (...)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
Assim, estando o referido tratamento prescrito por profissional que assiste à paciente, bem como estando o medicamento
STIVARGA/REGORAFENIBE
devidamente registrado na ANVISA, é descabida a negativa pelo plano Agravado.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria quanto à obrigação de fornecimento pelo plano de saúde do medicamento em tela:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu tutela antecipada de urgência, para cobrir medicamento IBRANCE (Palbociclibe), sob pena de multa de R$ 10.000,00, por infração cometida. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Inadmissibilidade. Agravada é portadora de carcinoma metástico maligno na mama, necessitando do medicamento IBRANCE (Palbociclibe). Existência de prescrição médica expressa. Fármaco, inclusive, que se encontra devidamente registrado pela ANVISA. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. ASTREINTES. Valor fixado na origem que ultrapassa a razoabilidade e poderia implicar em enriquecimento sem causa para a agravada. Redimensionamento para fixar as astreintes em R$ 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da r. decisão judicial, até o limite de R$ 100.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22369376420188260000 SP 2236937-64.2018.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO IBRANCE - PALBOCICLIBE /IBE 125MG. NEGATIVA COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento. Ademais o medicamento prescrito está devidamente registrado na ANVISA. Desta feita, imperiosa a reforma da decisão recorrida. (TJ-MT - AI: 10183792820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol da paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
Por tais motivações não merece prosperar o AgR de Instrumento interposto.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO PARA MANTER INCÓLUME A R. DECISÃO GUERREADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020